Tribunal: STF
Processo: Rcl 65909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por LPS Sul Consultoria de Imóveis Ltda contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), nos autos da Processo nº 493-45.2015.5.09.0011, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do entendimento firmado na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência decorre de multa aplicada em seu desfavor por auditor fiscal do trabalho no Auto de Infração nº 02347716-4 “por considerar que a empresa manteve trabalhadores sem os respectivos registros, mesmo diante da existência de contratos que evidenciam a contratação autônoma, de natureza civil “.



    Prossegue discorrendo que foram opostos embargos à execução, os quais foram acolhidos para declarar a nulidade do aludido auto de infração, todavia, em sede de agravo de petição, essa decisão foi reformada com a determinação de retorno dos autos à origem, ocasião em que os embargos à execução foram julgados improcedentes, bem como foi negado provimento ao sucessivo agravo de petição.



    Relata, ainda, que 



    “a Reclamante interpôs Recurso de Revista, rechaçado pelo juízo de admissibilidade regional com fundamento em suposta preclusão das matérias apreciadas no primeiro Agravo de Petição, sustentando ainda a inexistência de violações e o óbice da Súmula/TST 126.



    Evidentemente, não há falar-se em preclusão, a teor da Súmula/TST 214, tendo em vista que o acórdão regional determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do julgamento – tendo a empresa, inclusive, resguardado expressamente o interesse de recorre no momento oportuno.



    Manejado Agravo de Instrumento ante o TST, ao mesmo foi negado seguimento, com fundamento no art. 896, § 1º-A, da CLT, atualmente pendendo de apreciação o Agravo Interno interposto de tal decisão.”



    Sustenta que 



    “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil executado pela reclamante e corretores autônomos, pautada em auto de infração que presumiu a configuração do vínculo de emprego por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pela empresa.



    Notadamente à luz da ratio decidendi incorporada aos precedentes indicados como parâmetros de controle, tais fundamentos não autorizam a transmudação da natureza de relação jurídica executada sob a guarida do princípio da livre iniciativa e de diversificadas normas previstas no ordenamento jurídico.



    O suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa a existência de contratos expressos de parceria ajustado pelas partes tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78.



    Destaque-se que, nada obstante a decisão do Tribunal regional sustentar que a empresa ora Reclamante não teria apresentado provas que corroborassem sua tese, constam dos autos diversos contratos firmados com os corretores



    (...)



    Não comprometem a tese ora elucidada as premissas vinculadas, no bojo das decisões reclamadas, à suposta configuração dos requisitos típicos da relação empregatícia, por revelarem, se devidamente interpretadas, não o exercício de poder diretivo por empregador, mas mera e mútua coordenação do objeto contratual – como, inclusive, percebeu a decisão de piso.



    Por outro lado, a essencialidade das tarefas de corretagem de imóveis às empresas atuantes no mercado imobiliário e a integração do prestador de serviços na estrutura do empreendimento, além de não se desdobrar ilicitude, tampouco transmudam a natureza da relação jurídica – civil e associativa – executada por partes hipersuficientes.



    Nesse sentido, é equivocado afirmar que inserção do corretor na dinâmica organizacional do tomador de serviços atestaria a configuração do requisito da subordinação jurídica, porque a participação do prestador de serviços no cotidiano da empresa é compatível com a divisão de trabalho pactuada



    (...)



    É possível afirmar, pois, que as contratações materializaram a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento.



    A partir do suporte fático situado no processo originário, é inviável, sinteticamente, deduzir a configuração de fraude justificadora da excepcional interferência na liberdade dos agentes econômicos, que, neste caso, foi exercida especificamente nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, na Lei 6.530/78 e no Decreto 81.871/78.”



    Requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Execução Fiscal n. 493-45.2015.5.09.0011 e Ação Anulatória n. 33124-2015-011-09-00-0, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante julgamento de improcedência da Execução Fiscal originária;



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991, 5625, do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;



    g) sendo cassada as referidas decisões proferidas na Execução Fiscal n. 493- 45.2015.5.09.0011 e Ação Anulatória n. 33124-2015-011-09-00-0, para que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 02347716-4; “



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao mérito da pretensão da presente reclamação relativo em desconstituir os vínculos de empregos reconhecidos nas instâncias de origem e consequentemente ver anulada a multa aplicada por auditor do trabalho, extrai-se do segundo acórdão proferido em agravo de petição que tal matéria restou preclusa pelo seguinte fundamento:



    “A primeira decisão de embargos à execução de fls. 190/194, na qual acolhida a pretensão da Executada para se declarar a nulidade do auto de infração objeto da presente execução fiscal, foi objeto de agravo de petição pelo Exequente. Conforme se extrai do acórdão de fls. 258/284, provido o apelo para "declarar subsistentes o auto de infração e a execução fiscal e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação das matérias dos embargos à execução ainda não analisadas, como entender de direito".



    Opostos embargos de declaração pela Executada, foram prestados esclarecimentos no sentido de que o juízo de origem poderia determinar a produção de prova, inclusive, instrução processual, caso julgasse necessário, conforme acórdão de fls. 352/359. Tal decisão transitou em julgado, conforme certidão de fl. 364, de modo que preclusa a oportunidade para interposição de recurso de revista contra aquela decisão, sendo inócuo o presente registro em razões recursais” (e-Doc 39, p. 31) (grifei)



    Observa-se, portanto, que a determinação do retorno dos autos a origem foi exclusivamente para apreciação das matérias não analisadas, não compreendendo entre elas a questão do reconhecimento dos vínculos de empregos que se pretende desconstituir por meio desta reclamatória, alcançada pela coisa julgada formada na apreciação do primeiro agravo de petição, no qual assentou subsistente o auto de infração. Por oportuno transcrevo trecho de interesse do primeiro acórdão em agravo de petição:



    “O fato de os corretores de imóveis, regra geral, serem considerados profissionais autônomos e estarem inscritos no órgão competente não impede o vínculo de emprego, quando presentes os requisitos para tanto. 



    Entendo caracterizada, efetivamente, a irregularidade apontada no auto de infração que deu origem a este título executivo. 



    Os elementos relatados no auto de infração (fls. 38/42), provenientes de servidor, gozam de presunção de veracidade e, não desconstituída de qualquer forma, são suficientes para demonstrar a relação empregatícia. 



    Importa destacar, por derradeiro, que a irregularidade apontada no auto de infração em face da aqui Executada foi reconhecida pela 5ª Turma deste Regional, em sede de recurso ordinário em ação civil pública, cujos fundamentos transcrevo parcialmente, e peço vênia para utilizar como razões de julgar (Processo 09279-2012-088-09-00-9 (RO), de relatoria do Exmo. Desembargador Arion Mazurkevic, acórdão publicado em 11/10/2013):



    (...)” (e-Doc 36, p. 106)



    Ressalto que, embora a parte reclamante tenha registrado nos embargos de declaração seu inconformismo com a conclusão adotada no primeiro acórdão em agravo de petição com o fim de resguardar a possibilidade de apresentação de recurso cabível em momento posterior em razão da natureza interlocutória da decisão embargada, nos termos da Súmula 214 do TST (e-Doc 37, p. 10), depreende-se da decisão denegatória do recurso de revista, confirmada pela negativa de provimento do respectivo agravo de instrumento, que o referido registro não consubstancia violação à dispositivo da legislação federal ou contrariedade a entendimento do TST. Vide 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / RECURSO. 



    Alegação(ões): 



    - contrariedade à(ao): Súmula nº 214 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    - violação do(s) inciso LIV do artigo 5º; inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. 



    - violação da(o) artigo 893 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    O Recorrente alega a inexistência preclusão para rediscutir em sede de recurso de revista as questões envolvendo o primeiro acórdão proferido pelo Colegiado. 



    Fundamentos do acórdão recorrido: 



    "A primeira decisão de embargos à execução de fls. 190/194, na qual acolhida a pretensão da Executada para se declarar a nulidade do auto de infração objeto da presente execução fiscal, foi objeto de agravo de petição pelo Exequente. Conforme se extrai do acórdão de fls. 258/284, provido o apelo para "declarar subsistentes o auto de infração e a execução fiscal e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação das matérias dos embargos à execução ainda não analisadas, como entender de direito". 



    Opostos embargos de declaração pela Executada, foram prestados esclarecimentos no sentido de que o juízo de origem poderia determinar a produção de prova, inclusive, instrução processual, caso julgasse necessário, conforme acórdão de fls. 352/359. Tal decisão transitou em julgado, conforme certidão de fl. 364, de modo que preclusa a oportunidade para interposição de recurso de revista contra aquela decisão, sendo inócuo o presente registro em razões recursais. 



    Nada a deferir." 



    De acordo com os fundamentos expostos no acórdão, a "decisão transitou em julgado, conforme certidão de fl. 364, de modo que preclusa a oportunidade para interposição de recurso de revista contra aquela decisão, sendo inócuo o presente registro em razões recursais." 



    Assim, não se vislumbra possível violação literal e direta a dispositivo da legislação federal ou contrariedade a entendimento do C. TST. 



    Denego” (e-Doc 41, p. 84)



    Destaco, ainda, que a decisão acima também foi confirmada com o desprovimento do sucessivo agravo interno, conforme se verifica dos anadamentos do AIRR - 493-45.2015.5.09.0011, obtidos em consulta ao sítio eletrônico do TST.



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 21/02/24), já havia transitado em julgado a matéria controvertida nesta reclamação (em 27/03/17), nos termos da certidão constante no e-Doc 37, p. 87.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente